Tribunal: TJDFT
Processo: 0706257-84.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INVIABILIDADE. PERIGO CONCRETO DE DANO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio do in dubio pro reo. Na espécie, não há provas concretas de que a motocicleta conduzida pelo apelante era objeto de crime anterior, de forma que a absolvição é medida que se impõe.
2. O substrato fático comprovado nos autos demonstra que o réu, sem habilitação, conduziu veículo gerando perigo de dano, ao pilotar motocicleta em alta velocidade e de modo imprudente, enquanto empreendia fuga da abordagem policial, em quadra residencial onde havia transeuntes e outros veículos, caracterizando o crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou de forma qualificada, e tal declaração serviu como fundamento para a condenação, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No caso, quando ouvido sob o crivo do contraditório, o recorrente confessou que conduziu a motocicleta sem habilitação para tanto, razão pela qual aplica-se a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para: i) absolver o acusado da suposta prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação) com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; ii) manter a condenação do réu nas sanções do artigo 309 da Lei n° 9503/97 (direção de veículo automotor sem a devida permissão para dirigir); e iii) reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo sua pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, 08 (oito) meses de detenção, 12 (doze) dias-multa e 08 (oito) meses de proibição de se obter a permissão para dirigir para 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, além da proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.